Tribunal: TJMT
Processo: 1024150-08.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024150-08.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LARYSSA NAYARA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 048.171.281-00 (RECORRENTE), AURELIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.421.941-40 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELIGAÇÃO IRREGULAR. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 1.000/2021. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a concessionária de energia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, em razão de suposta suspensão irregular no fornecimento de energia elétrica. A parte autora alegou que a interrupção ocorreu em desacordo com a Lei no 14.015/2020, por ter sido realizada em uma sexta-feira. A ré, concessionária de energia, justificou que a suspensão decorreu de religação irregular pela autora, conforme autorizado pela Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, art. 367.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a suspensão do fornecimento de energia elétrica realizada pela concessionária foi legítima à luz da legislação e normas regulamentares aplicáveis;
(ii) determinar se a conduta da concessionária enseja a indenização por danos morais pleiteada pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, art. 367, autoriza a concessionária a suspender imediatamente o fornecimento de energia elétrica em casos de religação irregular, independentemente de aviso prévio ou restrições quanto a dias ou horários.

4.

Os documentos constantes nos autos comprovam que a unidade consumidora estava inadimplente desde agosto de 2023, com histórico de consumo após o corte inicial realizado em outubro de 2023, evidenciando religação à revelia da concessionária.

5.

A exigência de emissão de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) não se aplica a casos de religação irregular, conforme dispõe o art. 368 da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, sendo suficiente a comprovação do ato por meio de formulário próprio ou registros administrativos.

6.

A atuação da concessionária, pautada nas normas regulamentares, não extrapola os limites da legalidade e não configura ato ilícito, inexistindo elementos que demonstrem abalo à honra ou à dignidade da parte autora.

7.

A indenização por danos morais pressupõe a prática de ato ilícito e a demonstração de prejuízo à esfera subjetiva da parte autora, requisitos ausentes no caso em exame.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1024150-08.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrido(s):

Laryssa Nayara dos Santos Ribeiro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de dezembro de 2024

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos da presente demanda para
CONDENAR
a Reclamada a pagar ao Reclamante a importância de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

Na petição inicial, a autora narrou que teve o fornecimento de energia elétrica de sua unidade consumidora suspenso em 15/12/2023, uma sexta-feira, e alegou que o ato foi ilegal, pois afronta a Lei no 14.015/2020, que veda cortes por inadimplência iniciados em sextas-feiras, sábados, domingos e feriados. A autora sustentou que a interrupção lhe causou prejuízos e constrangimentos e pleiteou indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Pois bem. O cerne da controvérsia reside na natureza do ato praticado pela concessionária em 15/12/2023. Alega a parte autora que a suspensão foi indevida por ter ocorrido em uma sexta-feira, em afronta ao disposto na Lei no 14.015/2020. Contudo, cumpre destacar que a referida legislação regula exclusivamente cortes decorrentes de inadimplência, não abrangendo situações de retirada de irregularidades, como no caso em tela.

Segundo a Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, art. 367, constatada a religação irregular, a distribuidora está autorizada a interromper o fornecimento de forma imediata, independentemente de aviso prévio ou restrições quanto a dias ou horários, nos seguintes termos:

Art. 367. A religação das instalações do consumidor e demais usuários à revelia da distribuidora implica:

I - nova suspensão do fornecimento de energia elétrica
de forma imediata;

II - possibilidade de cobrança do custo administrativo de inspeção, conforme valores homologados pela ANEEL; e

III - faturamento de eventuais valores registrados e demais cobranças dispostas nesta Resolução. (sem grifos no original)

Em detida análise dos autos, constato que os documentos apresentados demonstram que a parte autora encontrava-se inadimplente desde a fatura referente ao mês de agosto de 2023, com vencimento em 22/08/2023. Após o corte inicial realizado em 05/10/2023, as faturas permaneceram pendentes até serem quitadas em 15 e 21/12/2023, ou seja, no dia do recorte realizado em 15/12/2023, segue trecho destacado do histórico de contas:

Esse histórico evidencia que a unidade consumidora esteve em situação irregular por um período prolongado, e a religação realizada sem autorização da concessionária configura conduta contrária às normas regulamentares.

Registro também, que pelo histórico de consumo é evidente que mesmo após o corte realizado em outubro/2023, houve consumo de energia, confirmando a ligação a revelia.

Importante também destacar que, diferente do que foi informada pela autora, não há exigência de TOI no caso em tela. O artigo 368 da Resolução 1.000, indica que se a distribuidora cobrar o custo administrativo, ela pode fazê-lo tanto pelo TOI ou por meio de formulário próprio,
in verbis:

Art. 368. A distribuidora pode cobrar o custo administrativo somente se comprovar a ocorrência da religação à revelia, mediante a emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI ou por meio de formulário próprio.

Portanto, a exigência de TOI se aplica às situações de constatação de fraude no medidor de energia, o que não é o caso dos autos. Aqui, tratou-se da retirada de uma irregularidade evidenciada pela religação não autorizada, fato que dispensa a necessidade de elaboração de um TOI. O procedimento adotado pela concessionária foi pautado na legislação aplicável e nas resoluções da ANEEL, sendo plenamente regular.

É inegável que a concessionária possui o dever de assegurar a integridade de seu sistema e coibir práticas irregulares, como a religação à revelia.

Ademais, o consumo registrado após o corte inicial, associado à ausência de solicitação formal de religação, corrobora a tese de auto religação, justificando plenamente a atuação da concessionária.

Por fim, para a configuração do dano moral, é imprescindível a comprovação de que o ato praticado pela concessionária extrapolou os limites da legalidade ou causou prejuízo à honra ou à dignidade da parte autora.

No presente caso, a atuação da concessionária foi regular e amparada pela legislação, não havendo qualquer ilícito que justifique a indenização pleiteada.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024